Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A questão relativa à desnecessidade de prova pericial encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, posto que expressamente foi afastada pelo acórdão exequendo, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica, o que obsta sua análise no presente recurso.
2 – Mostra-se se incabível a discussão de matéria que foi objeto de decisão anterior (indeferimento do pedido de prova pericial), a qual não fora desafiada por recurso interposto a tempo e a modo pela parte, pois se encontra a questão sob o manto da preclusão, o que impede, também por esse motivo, a sua rediscussão em sede recursal.
3 – A título de mero esclarecimento, ressalte-se que as execuções de sentenças condenatórias referentes à complementação de ações decorrentes de contratos de participação financeira prescindem da realização de liquidação por arbitramento, bastando a elaboração de meros cálculos aritméticos para se apurar a quantidade de ações a ser complementada, tal como no caso ora em análise.
Apelação Cível desprovida.